Tribunal: STF
Processo: RHC 259920
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano Pinheiro de Azevedo interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 122/STJ. CONEXÃO ENTRE OS DELITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão da competência não foi efetivamente debatida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pois foi suscitada apenas em segunda apelação não conhecida em razão da preclusão consumativa, não cabendo a esta Corte antecipar-se ao exame da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Nos termos da Súmula 122 do STJ, a Justiça Federal é competente para o julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, sendo legítima, no caso concreto, a análise conjunta das infrações de contrabando e violação de direito autoral, bem como da comercialização de produtos perigosos sem autorização. 



    3. Ausente ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, deve ser mantida a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 979.200AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende:



    [...] seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 184, § 2º do Código Penal e 56, caput, da Lei 9.605/98, anulando-se a sentença e os atos decisórios praticados no processo, com remessa dos autos à Justiça Estadual. 



    Subsidiariamente, requer seja determinado que o e. Superior Tribunal de Justiça conheça e examine a impetração, por se tratar a incompetência de matéria de ordem pública. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se “pela negativa de seguimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso” em parecer assim ementado:



    Recurso em Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Crimes dos arts. 184, §2º e 334-A, §1º, IV, ambos do CP e 56, caput, da Lei n. 9.605/1998. Alegada incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os delitos dos artigos 184, §2º do CP e 56, caput, da Lei n. 9.605/1998. Pretensão defensiva afastada pela Corte local com fundamento na preclusão consumativa. Ausência de exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. O enfrentamento da tese pelo STF esbarra no óbice da dupla supressão de instância. Condenação transitada em julgada. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Mera reiteração de tese defensiva já afastada pelas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde de “20/12/24”).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente, nem mesmo o tribunal de origem.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente